Tribunal: TJMT
Processo: 1020851-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida nos autos do incidente de impugnação de crédito no 24007-57.2017.811.0041, Código: 1258884, perante a 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil.
Inconformada, sustenta a instituição agravante, em síntese, que (i) o disposto nos artigos Art. 7o, § 1o, 8o e 10o, § 5o, da Lei 11.101/05, dispõe sobre a habilitação retardatária, que poderá ser processada como impugnação e processada na forma dos arts. 13 a 15 da dita Lei; (ii) não houve, até a data da distribuição da Impugnação pela agravante, a homologação do quadro geral de credores, atendendo o ensejo do §5o do art. 10 da Lei 11.101/05; (iii) cada vez mais firmam o entendimento do dever de recebimento e conhecimento da Impugnação quando distribuída anteriormente à homologação do quadro geral de credores; (iv) mesmo que homologado esteja o quadro geral de credores, os créditos podem ser habilitados e retificados até enquanto perdure o andamento do processo de Recuperação Judicial ou Falência.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XIII, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado pela parte Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Isso porque, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de não admitir impugnação retardatária em face da inexistência de previsão legal, não se mostrando possível a interpretação extensiva do art. 10 da Lei no 11.101/2005, que autoriza o ajuizamento de habilitação retardatária de crédito.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 7o E 8o DA LEI N. 11.101/2005 – INVIABILIDADE DE RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 10, “CAPUT” DA LEI N. 11.101/2005 – QUESTÃO NÃO AFETA À HABILITAÇÃO DO CRÉDITO, MAS À IMPUGNAÇÃO COMO PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DOS VALORES – PRAZO PEREMPTÓRIO – VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – FIXAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO – FALTA DE INTIMAÇÃO DO IMPUGNADO/AGRAVADO – REFORMA PARCIAL – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. É indevida a fixação da verba honorária advocatícia em impugnação de crédito, quando não há a instauração do litígio, eis que o impugnado deixou de ser intimado para se manifestar quanto à impugnação de crédito, inexistindo, portanto, o contraditório. É intempestiva a impugnação de crédito quando inobservado o prazo peremptório dos artigos 7o e 8o da Lei de Recuperação Judicial, não se aplicando o artigo 10, “caput” da mesma lei, eis que a questão em foco não é a habilitação de crédito em si, mas a impugnação ao valor do crédito, com a pretensão de alteração do “quantum”. “(...) É intempestiva a impugnação ao crédito em autos de recuperação judicial quando o incidente é proposto fora dos prazos legais constantes nos artigos. 7 e 8 da Lei n. 11.101/2005”. ((N.U 1012060-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019).” (N.U 1004220-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – INTEMPESTIVIDADE – EXTINÇÃO – ARTIGOS 7o E 8o DA LEI 11.101/2005 – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 10 DA LEI 11.101/2005 - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei 11.101/2005, é intempestiva a impugnação à relação de credores nos autos da recuperação judicial quando o incidente é proposto fora dos prazos legais. “(...) Não se admite impugnação retardatária em face da inexistência de previsão legal, não se mostrando possível a interpretação extensiva do art. 10 da Lei no 11.101/2005, que autoriza o ajuizamento de habilitação retardatária de crédito (...)” (Agravo de Instrumento no 70074502709, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 28/09/2017).” (N.U 1013437-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)
“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8o, CAPUT, DA LEI 11.101/05. 1. Recuperação judicial requerida em 5/2/2010. Recurso especial interposto em 20/6/2016 e concluso ao Gabinete do Relator em 7/7/2017. 2. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8o da Lei 11.101/05 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. 3. A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. 4. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na 11. In casu, a segunda lista espelha o que constava na primeira lista e a Agravante não apresentou habilitação ou divergência no prazo do § 1o do artigo 7o, de modo que não poderá apresentar impugnação de forma intempestiva, objetivando a inclusão de seu crédito, devendo ser realizado por meio de procedimento ordinário, na forma do artigo 10, § 6o da Lei 11.101/2005.” (RECURSO ESPECIAL No 1.704.201 RS (2017/0102829-4) relatora Ministra Nancy Andrighi)
Dessa feita, na forma do art. 7o e 8o, da Lei no 11.101/05, inviável a alteração de crédito de forma retardatária, devendo ser mantida a r. decisão objurgada, uma vez que conforme a lei e a jurisprudência que a causa requer.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -